Tribunal: TJPA
Processo: 0815718-15.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815718-15.2022.8.14.0051

APELANTE: NEWTON MAIA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO SIMPLES EM CONCURSO FORMAL). REFORMA DA PENA BASE. REDIMENSIONAMENTO AO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do
voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Newton Maia da Costa
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157,
caput
, c/c artigo 70, primeira parte, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 49 (quarenta e nove) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou a reforma da dosimetria basilar, com redimensionamento da pena ao mínimo (Num. 17594599 - Págs. 1 a 4).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 17594602 - Págs. 1 a 4).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 19177051 - Págs. 1 a 7).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 16 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO AO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 17594575 - Págs. 7 a 8):

a) culpabilidade: DESFAVORÁVEL, conforme apontado na fundamentação, pois no dia em que cometeu o delito, havia recebido dinheiro oriundo de sua rescisão trabalhista, ainda assim, investiu contra o patrimônio alheio;

b
) antecedentes: O acusado possui mais de uma condenação transitada em julgado. Na medida que a agravante da reincidência em um dos processos será desconsiderada pela atenuante da confissão, que prepondera, levo em consideração a condenação no processo 0007891-25.2018.8.14.0051 para considerar como prejudiciais os antecedentes do réu (D);

c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);

d) personalidade: aparentemente voltada ao cometimento de delitos, demonstrando o acusado certa intenção de manipular o juízo e o órgão da acusação, demonstra boa articulação, manifesta certa frieza em suas atitudes e deixa transparecer falta de empatia para com as vítimas, preocupando-se quase que exclusivamente com as consequências do delito para sua pessoa, características de pessoas sociopatas, no entanto, os elementos constantes dos autos e da certidão de antecedentes ainda não permitem avaliar com segurança a ponto de considerar esses apontamentos como prejudiciais ao acusado (f);

e) dos motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal, qual seja o aumento patrimonial às custas do sacrifício alheio (f);

f) as circunstâncias: são DESFAVORÁVEIS ao acusado, visto que cometeu o crime quando estava em período de prova após progressão de regime pelo cometimento de outros delitos. Tal circunstância demonstra que as penas anteriormente aplicadas não foram o suficiente para dissuadir o acusado, pelo que suas condutas permanecem a abalar a ordem pública fomentando a insegurança social (D);

g) as consequências são inerentes ao tipo penal (f);

h) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu. (f)

Há três circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

A situação econômica do réu presume-se razoável, pois assistido por defesa particularmente constituída, portanto a pena de multa respeitará o disposto no Art. 60 do CP.

Sopesadas circunstâncias judiciais valoradas, fixo pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria prepondera a atenuante da confissão ante a reincidência, pelo que atenuo a pena para 06 (seis) anos de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Por fim, tendo em vista o concurso formal ante o cometimento de dois crimes de roubo num mesmo contexto fático (concurso

formal), aplico aumento à pena anteriormente definida, em 1/6 (um sexto), tornando-a CONCRETA E DEFINITIVA em 07 (sete)

anos de reclusão, e 49 (quarenta e nove) dias-multa, ante a inexistência de outras causas que possam modificá-la.

Os dias-multa serão calculados unitariamente em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Incabível a substituição da pena (superior ao mínimo legal), bem como, o sursis (crime cometido com violência), Art. 44 e 77 do CP.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicial fechado, ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso,

posto que as circunstâncias judiciais o indicam (art. 33, 2º, “a” § 3º, do CP).

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Desse modo, neutralizo o presente vetor.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. 17594350 - Págs. 1 a 3 (processo nº 0007891-25.2018.8.14.0051, transitado em julgado em 06/12/18) dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como existentes. Assim, preservo-os negativado.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

No entanto, desloco o fundamento idôneo do juízo
a quo
(cometeu o delito enquanto estava em período de prova, após progressão de regime) para o vetor da conduta social, negativando-a.

Para ratificar:

6. Em relação a conduta social, o Tribunal de Justiça, como visto, considerou-a negativa, uma vez que o réu praticou novo crime durante o cumprimento de outra pena em regime aberto na execução da pena de crime anterior.

7. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base.

8. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não há se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. No presente caso, tendo o Tribunal de origem concluído que o envolvido, mediante uma só ação, tentou atingir bens das quatro vítimas distintas de uma mesma família (pais, filho e nora), isto é, patrimônios diversos, tendo a grave ameaça sido praticada contra as quatro pessoas, no mesmo contexto fático, deve ser mantido o concurso formal entre os delitos de roubo.

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.) (grifei)

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360), porque remanescentes

02 circunstâncias

judiciais desfavoráveis

ao apelante, aplico a pena-base em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses, mais 29 (vinte e nove) dias de reclusão, mais

96 (noventa e seis) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, foram reconhecidas a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (processo nº 0007082-61-2008.8.14.0051, com trânsito em julgado em 17/03/17). Considerando o Tema repetitivo 585 do STJ essa deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão. Entretanto, considerando que houve a preponderação desta última (mais benéfico), para não incorrer em
reformatio in pejus
, a prepondero, redimensionando a pena intermediária para 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mais 90 (noventa) dias-multa.

Na terceira fase, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual preservo a pena de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mais 90 (noventa) dias-multa.

Por fim, foi aplicada a regra do concurso formal de crimes, primeira parte, sendo aplicada a fração mínima de 1/6, haja vista a quantidade de vítimas (02). Estando escorreita (REsp n. 2.046.123/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023.), a preservo, tornando definitiva reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão, mais 180 (cento e oitenta) dias-multa. No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
,
cultivo a pena de multa fixada pelo juízo
a quo
em 49 (quarenta e nove) dias-multa.

Mantenho, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Considerando o montante final da pena aplicada ao réu, a presença de duas circunstâncias judiciais negativas e a reincidência, com fulcro no art. 33, §§2º e 3º do CP, conservo o regime inicial de cumprimento de pena no fechado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/06/2024